Tribunal: TJDFT
Processo: 0704852-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Necessária a prisão preventiva do paciente, condenado pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas quando se constata que ele ficou preso durante toda a instrução criminal e permanecem imutáveis os motivos autorizadores de sua segregação, mesmo com a fixação do regime inicial semiaberto, pois não é incompatível com a custódia cautelar.
2. Tratando-se de réu que, além das passagens pela Vara da Infância e Juventude enquanto inimputável, responde a ações penais, inclusive por crime de roubo majorado, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada na sentença condenatória, que autorize a concessão da ordem.
3. Ordem admitida e denegada.